Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-04.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014423-04.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 707.592.171-14 (APELANTE), LAUANA DE PAULA SANCHES - CPF: 065.375.271-71 (APELANTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Nulidade de buscas [pessoal e domiciliar]. Fundadas razões. Crime permanente. Insuficiência probatória para a condenação. Autoria não comprovada. Regime prisional. Semiaberto aplicável. Recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a primeira apelante por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e o segundo apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A primeira apelante visa a anulação provas oriundas das buscas [pessoal e domiciliar] e, consequentemente, a absolvição, também por insuficiência probatória.

O segundo apelante busca a anulação das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvição. Em pedido subsidiário, a modificação do regime prisional para o semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Nulidade das buscas pessoal e domiciliar. 2) insuficiência de provas para a condenação da primeira apelante; 3) aplicabilidade do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.
A preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar suscitada pela primeira apelante não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal de absolvição, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

2. Na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC).

3.
Afigura-se válida a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “s
uspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC).

4. As fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral. Isso porque a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149).

5. A suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
”. Isso porque o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP).

6. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP).

7. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

8. Não se afigura possível atribuir o tráfico de drogas à primeira apelante “
apenas por indícios e por residir no mesmo imóvel onde a droga foi apreendida, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição
” (TJMT, Ap nº 1000316-06.2020.8.11.0101). Em outras palavras, a traficância de drogas não resultou suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios.

9. Para a caracterização do tráfico de drogas, não se mostra necessária a apreensão de droga em poder de cada um dos indivíduos, mas deve ser “
demonstrado o liame subjetivo entre os agentes
” (STJ, AgRg no HC nº 832382/MG).

10. A pena imposta [inferior a oito anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’) em relação ao segundo apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para:

1) absolver a primeira apelante de tráfico de drogas;

2) fixar o regime inicial semiaberto ao segundo apelante, mantida sua condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Teses de julgamento
:

1. A busca domiciliar em crime permanente de tráfico de drogas dispensa mandado judicial quando precedida de fundadas razões concretamente demonstradas, notadamente a apreensão de entorpecentes na posse do investigado.

2. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta do vínculo subjetivo do agente com a traficância, sendo insuficientes a mera presença no imóvel e presunções derivadas da convivência com o corréu.

3. O regime inicial semiaberto aplica-se ao réu primário, quando a pena tiver sido inferior a oito anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais forem favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e IX. CPP, arts. 3º, 386, VII, 577 e 593, I. CPC/2015, art. 282, §2º. CP, arts. 33, §2º, “b”, §3º, 59 e 107. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2023. STF, RHC nº 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 12.11.2022. STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016. STF, AgR no HC nº 222.149, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.2.2023. STF, AgRg no HC nº 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.5.2025. STJ, AgRg no HC nº 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2022. STJ, AgRg no HC nº 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.5.2024. STJ, AgRg no HC nº 832382/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.10.2023. TJMT, Revisão Criminal nº 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.5.2024. TJMT, Ap nº 1000316-06.2020.8.11.0101, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.2.2023. TJMT, AP NU nº 0017967-32.2012.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.11.2023. TJMT, Ap nº 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2024. TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.3.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014423-04.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LAUANA DE PAULA SANCHES

MARCELO AUGUSTO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LAUANA DE PAULA SANCHES e MARCELO AUGUSTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1014423-04.2021.8.11.0042), que condenou a
primeira
apelante LAUANA DE PAULA SANCHES por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – e o
segundo
apelante MARCELO AUGUSTO DA SILVA por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 350282911).

LAUANA DE PAULA SANCHES argui a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa e consentimento válido. No mérito, aduz que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das buscas [pessoal e domiciliar] e, consequentemente, absolvida, também por insuficiência probatória

Prequestiona o “
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 13, caput e §2º, do Código Penal
” (ID 350282918).

MARCELO AUGUSTO DA SILVA suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que “
não havia fundadas razões [...] a autorizar o ingresso no domicílio
”. No mérito, sustenta que o regime semiaberto seria aplicável em razão da pena imposta, “
primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Em pedido subsidiário, modificado o regime prisional para o semiaberto (ID 350282922).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 350282921/ ID 350282924).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso manejado por Lauana de Paula Sanches:

Recurso de Apelação. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Insurgência defensiva. Preliminarmente, pretendido o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Alegada ilegalidade das medidas. Impossibilidade. Agentes de segurança abordaram o corréu depois que este demonstrou nervosismo com a aproximação da guarnição e, posteriormente, adentraram a residência do sentenciado mediante autorização. No mérito, pretendida absolvição por ausência de provas. Possibilidade. Não se formou um conjunto de provas suficiente para demonstrar a prática da traficância pela recorrente. Parecer pelo afastamento da preliminar vindicada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Recurso manejado por Marcelo Augusto da Silva:

Recurso de Apelação. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Insurgência defensiva. Preliminarmente, pretendido o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar. Alegada ilegalidade da medida. Impossibilidade. Agentes de segurança adentraram sua residência mediante autorização. Subsidiariamente, pretendida a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto. Possibilidade. Magistrado de piso utilizou fundamentação inidônea e insuficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso do que

àquele legalmente atraído pelo quantum de pena definitiva fixado ao apelante. Parecer pelo afastamento da preliminar vindicada e, no mérito, pelo provimento do recurso.
”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 362095364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar suscitada por LAUANA DE PAULA SANCHES não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal de absolvição, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Por sua vez, o apelante MARCELO AUGUSTO DA SILVA suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que “
não havia fundadas razões [...] a autorizar o ingresso no domicílio
” (ID 350282922).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Pedro Nelson Pereira da Silva [em ambas as fases da persecução penal] e Hudson Diego Souza [fase inquisitiva] que no dia 22.9.2021, por volta das 16h30m, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Vitória visualizaram MARCELO AUGUSTO DA SILVA em frente à uma residência [rua Três, nº 71, quadra 3, bairro Jardim Vitória, no município de Cuiabá/MT] e, diante do nervosismo demonstrado por ele diante da aproximação da viatura policial, o abordaram; após a busca pessoal, localizaram 5 (cinco) porções de maconha no bolso do short de MARCELO, bem como o valor de R$ 20,00 (vinte reais); em entrevista pessoal, informou que teria mais entorpecentes em sua residência, tendo autorizado a entrada dos agentes policiais no imóvel; no local, encontraram LAUANA DE PAULA SANCHES; sobre a mesa da sala, localizaram 17 (dezessete) porções de maconha, 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de “skunk”, materiais de preparo [rolo de plástico filme e linha], além de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie (ID 350282370; ID 350282372; ID 350282894).

Observa-se que a busca domiciliar foi precedida de: 1) nervosismo demonstrado pelo apelante em frente à sua residência, após aproximação da viatura policial; 2) apreensão de 5 (cinco) porções de maconha e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie na sua posse, em via pública; 3) indicação [do apelante] no sentido de que havia mais entorpecentes em sua residência.

Diante das circunstâncias existentes, os policiais militares ingressaram na residência e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização dos demais entorpecentes e apetrechos, que totalizaram 22 (vinte e duas) porções de maconha com peso de 45,37g (quarenta e cinco gramas e trinta e sete centigramas), 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína com massa de 10,72g (dez gramas e setenta e dois centigramas), 1 (uma) porção de “skunk” com peso de 9,41g (nove gramas e quarenta e um centigramas), R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro) reais, 1 (um) rolo de filme plástico transparente e 2 (dois) carretéis de linha têxtil de cor branca, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.328362 (ID 350282371).

Concretamente, a possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “s
uspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 12.11.2022). Tem conferido, ainda, “
a interpretação de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva. NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento. TASSIGNY, Mônica Mota. As alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio. Revista Observatorio de la Economia Latinoamericanas, Curitiba, v.22, n.8, p. 01-19. 2024).

Na hipótese, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016). Isso porque a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149 – Relator: Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 17.2.2023).

Em situação semelhante, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC nº 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Nessa linha, a suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
”. Isso porque o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Em situação semelhante, a e. Turma assim decidiu:

“
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência [...]. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.” (RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Assim sendo, não se reconhece a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 22 de setembro de 2021, às 16h30m, na Rua Três, nº 71, quadra 03, bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado Marcelo Augusto da Silva, trazia consigo 05 (cinco) porções de maconha, e, com a denunciada Lauana de Paula Sanches, tinham em depósito, mais 18 (dezoito) porções de maconha, totalizando 23 (vinte e três) porções de maconha com massa total de 54,78 g (cinquenta e quatro gramas e setenta e oito centigramas), e 20 (vinte) porções de cocaína, com massa total de 10,72 g (dez gramas e setenta e dois centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.79337-01). [...]

Diante disso, os militares procederam a abordagem do denunciado e, em busca pessoal, encontraram 05 (cinco) porções de maconha, além da importância de R$ 20,00 (vinte reais). Ao ser indagado pelos agentes públicos, o denunciado informou possuir mais entorpecentes em sua residência.

Assim, diante do flagrante, a equipe policial ingressou na residência do denunciado, que franqueou a entrada dos agentes; no local encontrava-se a denunciada Lauana, que na ocasião, informou que era namorada do denunciado Marcelo; realizada a busca domiciliar, foram encontrados 17 (dezessete) porções de maconha, 20 (vinte) porções de cocaína, 01 (um) frasco de loló, 01 (um) frasco contendo skank, 01 (um) rolo de plástico filme, 02 (dois) tubos de linha, além da importância de 134,00 (cento e trinta e quatro reais). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Marcelo Augusto da Silva e Lauana de Paula Sanches como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].
”

(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 350282389)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Da autoria da ré LAUANA DE PAULA SANCHER:

A ré Lauana de Paula Sanches, quando interrogada em juízo, declarou que havia chegado à residência de Marcelo pouco tempo antes da ocorrência policial.

Explicou que, à época dos fatos, já não residia com o réu Marcelo, pois estavam em processo de separação, embora ainda o visitasse eventualmente.

Por fim, afirmou que não tinha conhecimento da existência de entorpecentes na casa de Marcelo e que nem mesmo não sabia se ele comercializava drogas.

Ocorre que a versão exculpatória apresentada pela ré, especialmente de que não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos na residência ou que o corréu Marcelo desempenhasse atividade ilícita no imóvel é frontalmente contrariada pelos demais elementos probatórios.

Primeiramente, em que pese a alegação da ré Lauana de que não tinha conhecimento acerca dos entorpecentes apreendidos, verifica-se, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que a ré foi surpreendida no interior do imóvel e as substâncias ilícitas foram encontradas na sala do imóvel, em local de fácil visualização, circunstância que evidencia que a acusada tinha plena ciência da prática delituosa desenvolvida por seu companheiro, o corréu Marcelo.

Frise-se que, conforme bem destacado pelo “Parquet” em suas alegações finais, alguns meses antes dos fatos ora apurados, já haviam sido apreendidos entorpecentes na residência do casal, fato que foi objeto de apuração no processo nº. 1002960-65.2021.8.11.0042. Ressalte-se que, naquela oportunidade, a própria acusada declarou que Marcelo comercializava drogas em razão de estar desempregado, o que reforça que Lauana já possuía conhecimento prévio da atividade ilícita exercida pelo corréu.

Inclusive, convém registrar ainda, que, no ano de 2024, houve nova apuração envolvendo a ré LAUANA por posse de entorpecente, conforme ação penal de n. 1023515-98.2024.8.11.0042, o que deixa mais uma vez em evidência a sua participação na prática da traficância.

A alegação da ré de que não residia mais com Marcelo e que estariam em processo de separação não afasta os indícios de sua participação delitiva, os quais permanecem consistentes e respaldados por elementos probatórios constantes nos autos.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do encontro de dezenas de porções de entorpecentes na residência, especificamente na sala do imóvel, ambiente de livre acesso aos frequentadores do imóvel, resta plenamente afastada a tese de desconhecimento arguida pela acusada.

Registro, ao final, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Assim, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que a denunciada mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada LAUANA DE PAULA SANCHES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus MARCELO AUGUSTO DA SILVA [..] e LAUANA DE PAULA SANCHES [...], ambos nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. [...].
”

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 350282911)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.328362 (ID 350282371) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.79337-01 (ID 350282383), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Nelson Pereira da Silva, policial militar (ID 350282370), Hudson Diego Souza, policial militar (ID 350282372), LAUANA DE PAULA SANCHES, apelante (ID 350282374) e MARCELO AUGUSTO DA SILVA, apelante (ID 350282379).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Pedro Nelson Pereira da Silva, policial militar (ID 350282894) e os interrogatórios de LAUANA DE PAULA SANCHES, apelante (ID 350282892) e MARCELO AUGUSTO DA SILVA, apelante (ID 350282893).

Dito isso, vejamos os apelos por ordem de interposição.

Do recurso de LAUANA DE PAULA SANCHES:

Os policiais militares Pedro Nelson Pereira da Silva [em ambas as fases da persecução penal] e Hudson Diego Souza [fase policial] descreveram as apreensões de 22 (vinte e duas) porções de maconha com peso de 45,37g (quarenta e cinco gramas e trinta e sete centigramas), 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína com massa de 10,72g (dez gramas e setenta e dois centigramas), 1 (uma) porção de “skunk” com peso de 9,41g (nove gramas e quarenta e um centigramas), R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro) reais, 1 (um) rolo de filme plástico transparente e 2 (dois) carretéis de linha têxtil de cor branca, em posse de MARCELO AUGUSTO DA SILVA e no interior de sua residência, localizada à rua Três, nº 71, quadra 3, bairro Jardim Vitória, no município de Cuiabá/MT, no dia 22.9.2021, às 16h30m.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Vitória visualizaram MARCELO AUGUSTO DA SILVA em frente à uma residência e, diante do nervosismo demonstrado por ele diante da aproximação da viatura policial, o abordaram; 2) após a busca pessoal, localizaram 5 (cinco) porções de maconha no bolso do short de MARCELO, bem como o valor de R$ 20,00 (vinte reais); 3) em entrevista pessoal, informou que teria mais entorpecentes em sua residência, tendo autorizado a entrada dos agentes policiais no imóvel; 4) no local, se depararam com LAUANA DE PAULA SANCHES [apelante]; 5) sobre a mesa da sala, localizaram 17 (dezessete) porções de maconha, 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de “skunk”, materiais de preparo [rolo de plástico filme e linha], além de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie (ID 350282370/ ID 350282372/ ID 350282894).

Ocorre que os agentes policiais responsáveis pelo flagrante não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado por LAUANA DE PAULA SANCHES, inexiste registro de investigação anterior/posterior que a vincule à traficância, não foi localizado qualquer apetrecho de preparo ou comercialização de entorpecentes atribuível diretamente a ela e nenhum valor em espécie foi apreendido em sua posse direta.

Não bastasse, MARCELO AUGUSTO DA SILVA afirmou que “
ela não tinha conhecimento da existência de substâncias entorpecentes no imóvel, tampouco de eventual prática de tráfico por parte dele, circunstâncias que afastam a demonstração de vínculo subjetivo da recorrente com o delito
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça — ID 362095364).

Na essência, não se afigura possível atribuir o tráfico de drogas à apelante “
apenas por indícios e por residir no mesmo imóvel onde a droga foi apreendida, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição
” (TJMT, Ap nº 1000316-06.2020.8.11.0101 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.2.2023). Em outras palavras, a traficância de drogas atribuída à apelante não resultou suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios.

Para a caracterização do tráfico de drogas, não se mostra necessária a apreensão de droga em poder de cada um dos indivíduos, mas deve ser “
demonstrado o liame subjetivo entre os agentes
” (STJ, AgRg no HC nº 832382/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - 2.10.2023).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A condenação pelo delito de tráfico, tal como qualquer outra, exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do destino mercantil do entorpecente, não há como concluir que a mercancia seria o real destino da droga
” (AP NU 0017967-32.2012.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.11.2023)

Logo, a apelante LAUANA DE PAULA SANCHES deve ser absolvida do tráfico de drogas, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Do recurso de MARCELO AUGUSTO DA SILVA:

Verifica-se que o Juízo singular fixou o regime inicial fechado com base nos maus antecedentes do apelante, “
em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal
”

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 350282911).

Todavia, “
a simples menção aos maus antecedentes do réu, desacompanhada de maiores elementos concretos, não se mostra suficiente para justificar a fixação do regime fechado, sobretudo considerando que esta foi a única vetorial valorada negativamente em seu desfavor
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 362095364).

No caso, a pena imposta [inferior a oito anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Colaciona-se o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...]
.” (TJMT, Ap nº 1000937-88.2022.8.11.0050 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024)

Logo, impõe-se fixar o regime inicial semiaberto ao apelante MARCELO AUGUSTO DA SILVA.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) absolver LAUANA DE PAULA SANCHES de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2) fixar o regime inicial semiaberto ao apelante MARCELO AUGUSTO DA SILVA, mantida sua condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026